Tribunal: STF
Processo: ARE 677176
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 2. Resolução n. 02/2008 da Câmara Municipal de Votorantim/SP. Matéria debatida pelo tribunal de origem, em mandado de segurança, que restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 280. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.